Tribunal: TJBA
Processo: 8003390-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003390-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FELIPE CAMPOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO OFTALMOLOGISTA PARA ANÁLISE DE LESÕES ORTOPÉDICAS. NECESSIDADE DE EXPERTISE NA ÁREA ESPECÍFICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 465 DO CPC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003390-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante FELIPE CAMPOS DOS SANTOS e como agravado COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.